Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática de transporte irregular de passageiros, a 15 dias de prisão simples, no regime aberto, substituída por pena privativa de direitos, conduta prevista no art. 47 da LCP. Em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta, e pugna pela reforma da sentença. O Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. Reputo prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, uma vez que já houve tal previsão na sentença recorrida. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Descabida a alegação de atipicidade da conduta, uma vez que a profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo é regulamentada pela lei 13101/2015, e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. A previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Ressalte-se que o "transporte pirata" não guarda respeito a proteção mínima para a segurança da população, sendo, portanto, socialmente inadequado. Neste sentido, confira-se: “Submete-se às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP.” Acórdão n. 1166215, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 20/03/2019, DJe 25/04/2019, pp. 856/858.
4. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. Com efeito, o crime habitual é aquele que se configura mediante a reiteração de atos, exigindo certa regularidade. Neste sentido, confira-se decisão do STJ: “A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
5. No caso dos autos, além de os policiais testemunhas terem oferecido depoimento coeso no sentido de terem visto o apelante realizando o tipo de transporte acima descrito, também colheram depoimento deste no momento da abordagem, o qual declarou realizar esse tipo de transporte. Em acréscimo, a folha de antecedentes do apelado denota que o apelante já foi abordado em outras oportunidades exercendo a mesma atividade, conforme se verifica da folha de antecedentes acostada aos autos (ID 102617077 pg. 10 e 103247990 e seguintes), e que este já foi beneficiado pela suspensão condicional do processo, contudo, referido benefício foi revogado, com a consequente condenação como incurso nas penas do art. 47 da LCP, o que comprova a habitualidade.
6.Por fim, importa esclarecer que não se aplica ao caso concreto o Princípio da intervenção mínima, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Para além, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que prevê benefícios para os crimes de menor potencial ofensivo.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.